Tribunal: TJES
Processo: 0002344-36.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002344-36.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERSON DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. LAUDO DE LESÕES E PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Impossível a absolvição, quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça, uma vez que a materialidade restou comprovada pelo Inquérito Policial nº 197/2018, Boletim Unificado (fls. 03/04), e Laudos de Lesões Corporais das vítimas, KÁTIA e JOÃO MIGUEL (fls. 08 e 09, respectivamente). A autoria delitiva, por sua vez, ficou claramente estampada nas declarações da vítima KÁTIA, que, com detalhes, descreveu a dinâmica em que se deu a ameaça, seguida das lesões corporais, pelo seu ex-companheiro, tendo apresentado relatos coerentes e harmônicos na esfera policial e em juízo.
2. O entendimento jurisprudencial é pacífico quanto a relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002344-36.2018.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GERSON DA SILVA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de
a
pelaç
ão

c
rimina
l
, interposto por GERSON DA SILVA DOS SANTOS, irresignado com a Sentença de fls. 60/61, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que julgou procedente a denúncia, o condenando pela prática dos crimes de lesão corporal, decorrente da violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP - 2x), ameaça (art. 147 do CP), na forma da Lei 11.340/06, e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei Maria da Penha), à pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de detenção, a cumprir inicialmente no regime fechado.

A Defensoria Pública, em suas razões, requer a
absolvição
do apelante, diante da fragilidade do acervo probatório, em relação aos crimes de lesão corporal e ameaça (fls. 65/68-v).

Narra a denúncia
, que no dia 16 de junho de 2018, no bairro Niterói, Piúma/ES, GERSON, livre e conscientemente, descumpriu as medidas protetivas de urgência impostas em favor de KÁTIA BOURGUIGNON JUSTINO DA SILVA (0002264-09.2017.8.08.0062), aproximando-se da mesma, quando esta se encontrava em um bar.

Revelam os autos que, na ocasião, o apelante ameaçou a vítima de morte, afirmando que, se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém, agredindo-a, em seguida, com socos em seu olho esquerdo e em sua cabeça.

Descreve a inicial que o filho da vítima, JOÃO MIGUEL BOURGUIGNON DA SILVA, também foi agredido pelo apelante, que, inconformado com a recusa da vítima em dar-lhe dinheiro, para comprar droga, apertou, com força, o rosto do menor e o jogou no chão.

Consta, ainda, que, após as agressões, o acusado levou a vítima e a criança para o bairro Lago Azul, para a casa de um parente, e conseguiu o entorpecente “crack”, para consumir, momento em as vítimas conseguiram fugir.

O pleito absolutório não deve prosperar, uma vez que
a
materialidade
restou comprovada pelo Inquérito Policial nº 197/2018, Boletim Unificado (fls. 03/04), e Laudos de Lesões Corporais das vítimas, KÁTIA e JOÃO MIGUEL (fls. 08 e 09, respectivamente).

Embora, quando do seu interrogatório, o acusado tenha negado a prática dos crimes, verifico que
a

autoria delitiva
, ficou claramente estampada nas declarações da vítima KÁTIA, que, com detalhes, descreveu a dinâmica em que se deram as lesões corporais, e a ameaça, pelo seu ex-companheiro, tendo apresentado relatos coerentes e harmônicos, tanto na esfera policial, quanto em juízo.

Ressalto que o entendimento jurisprudencial é pacífico quanto a relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. A exemplo do seguinte excerto:

“
(...) 1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que,
nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).(...) (AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 27/9/2022
, DJe de 30/9/2022.)

Portanto, não há reparos a fazer na sentença, pelo que mantenho a condenação, nos exatos termos em que fora proferida.

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 4698278),
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.